Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745687-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYKOL HENRIQUE YURK IMPETRANTE: RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, uma vez que o d. advogado de defesa reside em outro Estado. Atente-se o advogado do paciente para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator